Tribunal: TJMT
Processo: 1018334-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018334-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD) – SOJA EM GRÃOS TRANSPORTADA – EMPRESA QUE SE ENQUADRA NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRODUTO
IN NATURA
OU INDUSTRIALIZADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

No caso, a Agravada, empresa contribuinte fez prova de que se enquadra no PRODEIC.

Saber se o produto transportado passou por algum processo industrial com agregação de valor, ou que possui qualquer característica de produto industrializado exige prova técnica. A manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

O Agravo Interno ficou prejudicado com o julgamento do principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança n. 1023629-11.2022.811.0041, suspendeu, liminarmente, a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos TADs, lavrados no período de
15/02/2021 a 28/04/2021 (id. 91403162 – autos de origem).

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o caso não constitui uma das hipóteses que autoriza a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ante o que dispõe o artigo 151, do CTN.

Relata que a propositura de ação de impugnação do lançamento tributário não suspende sua exigibilidade, a uma, porque a ação correlata à dívida não impede a execução fiscal; a duas, porque deve vir acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida (Súmula 112 do STJ).

Sustenta que os TADs não se referem ao enquadramento da Impetrante, ou Agravada, no Programa de Desenvolvimento do Estado
–
PRODE, mas

“em razão da constatação de apresentação de documento fiscal inidôneo da operação, pois o produto comercializado não seria soja beneficiada/industrializada, mas sim soja em grãos (
in natura
), e por esta razão, a Impugnante não poderia ter inserido o CFOP 6.101 na nota fiscal, já que não possui CNAE de “plantio”. Além do mais, tratando-se de soja em grãos (não beneficiada), não haveria que se falar em concessão de benefício fiscal decorrente do PRODEIC, pois somente faz jus ao crédito presumido a soja beneficiada nas saídas interestaduais
”.

Assevera que

“não se considera beneficiamento/industrialização do produto (grãos), o processo de pré-limpeza, secagem e/ ou armazenagem, ainda que realizado por Beneficiadoras de Grãos que apresentem a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação”
, razão pela qual deu-se a lavratura dos questionados TDAs.

Alega que o agente fazendário constatou que os grãos em circulação não passaram por processo industrial, de modo que o contribuinte se utilizou, indevidamente, do acordo pactuado com o Fisco e respectivos benefícios contemplados pela Lei n. 7.958/2003. Logo, a carga da Agravada estava descoberta de nota fiscal idônea, o que configura inidoneidade da documentação fiscal portada, nos termos do art. 35-B, inciso VII, da Lei n. 7.098/1998.

Consigna que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a decisão agravada gera prejuízo aos cofres públicos. Além disso, atinge o fomento dos setores econômicos, objetivo do benefício fiscal que a Agravada usufruiu sem preenchimento dos requisitos para tanto.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 143105677).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 144110168) e foi objeto do Agravo Interno que defende a impossibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sem o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, bem como, a legalidade dos lançamentos tributários ora questionados (id. 147896655). A respectiva contraminuta encontra-se acostada aos autos (id. 152170197).

O Agravado contraminutou, rechaçando os argumentos aventados no Agravo de Instrumento (id 146541151).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Zuquetti, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 150088690).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório acima, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários relativos aos TADs, lavrados no período de
15/02/2021 a 28/04/2021 (id. 91403162 – autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A ação de origem – Mandado de Segurança – objetiva a extinção dos créditos tributários relativos a 56 (cinquenta e seis) TDAs

(Comunicado n. 174018/1823/68/2022), por contrariarem a sentença favorável, proferida na Ação Declaratória n. 1028143-80.2017.8.11.004, cujo trâmite se deu na 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que assegura à Impetrante, Agravada, o gozo do PRODEIC, no período dos fatos geradores descritos nos questionados TADs.

Vale pontuar que o
Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial
(
PRODEIC
)
foi criado pela Lei Estadual n, 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/03, com o intuito de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, por meio de benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial, com agregação de valor à matéria empregada.

A prova revela que a decisão exarada no Processo n. 1028143-80.2017.8.11.0041, da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, reconhece o enquadramento da empresa contribuinte, ora Agravada, no
Programa de Desenvolvimento do Estado
–
PRODE –, que assegura o benefício fiscal à soja beneficiada, ou industrializada.

Consta que
os Termos de Apreensão em Depósito
em questão registram que a Agravante transportava soja em grãos (
in natura
), motivo pelo qual não poderia ser concedido o aludido benefício fiscal.

Ocorre que, como bem assinalado pelo Magistrado Singular, a verificação se o produto autuado é selecionado, ou não (soja beneficiada, ou industrializada, ou soja em grãos (
in natura
), a princípio,

envolve dilação probatória, notadamente perícia.

Ou seja, saber se, de fato, o grão transportado passou por algum processo industrial com agregação e valor, ou que possua qualquer característica de produto industrializado, demanda dilação probatória a ser discutida na origem, porquanto inviável pelo Recurso de Agravo de Instrumento.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL
E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADOS NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO

- NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual no 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, em razão da necessidade de dilação probatória para se aferir que o produto transportado pela Agravante passou por algum processo industrial com agregação de valor, ou que possui qualquer característica de produto industrializado, a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe.

3. Decisão mantida, recurso desprovido. (N.U 1008577-69.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/05/2021, publicado no DJE 02/08/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, não evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, nem o
risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e DESPROVEJO o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Na oportunidade, JULGO prejudicado o Agravo Interno, também, interposto pela Fazenda Pública Estadual.

Ressalto que a Secretária da Câmara deve se atentar à publicação destes autos em pauta como Agravo de Instrumento, o que oportuniza as partes sustentação oral, se assim o desejarem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] Ocorre que, como bem assinalado pelo Magistrado Singular, a verificação se o produto autuado é selecionado, ou não (soja beneficiada, ou industrializada, ou soja em grãos (
in natura
), a princípio, envolve dilação probatória, notadamente perícia.

Ou seja, saber se, de fato, o grão transportado passou por algum processo industrial com agregação e valor, ou que possua qualquer característica de produto industrializado, demanda dilação probatória a ser discutida na origem, porquanto inviável pelo Recurso de Agravo de Instrumento. [...].

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda. contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública, pelo Superintendente Adjunto de Fiscalização, bem como pelo Coordenador de Controle e Monitoramento Médios e Grandes Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se discute a ilegalidade, em tese, na lavratura de diversos termos de apreensão e depósito.

No caso, consoante está no bem-lançado voto do conspícuo relator, a questão está a demandar dilação probatória; logo, sequer seria cabível a impetração de
mandamus
, por conseguinte, não se poderia, segundo penso, deferir a liminar pretendida pela agravada, ora impetrante.

Dessa forma, divirjo do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para votar no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento e indeferir a liminar.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Acompanho o eminente relator para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023